Tribunal: TJDFT
Processo: 0711546-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711546-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILTON DE ARAUJO REZENDE AGRAVADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por HILTON DE ARAUJO REZENDE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença no 0016321-82.2016.8.07.0001, rejeitou a impugnação ofertada pelo executado. No presente recurso o agravante requer a concessão da gratuidade de justiça sob o argumento de ser beneficiário do INSS. Contudo, o agravante não juntou documentos comprobatórios suficientes para tanto, pois só há um comprovante de depósito dito como sendo "deposito INSS aposentadoria" (ID 57155928), sem, todavia a devida identificação do que se trata no corpo do documento. Ademais, a presunção da alegada hipossuficiência é relativa, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, juntar aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá a parte agravante recolher o preparo no mesmo prazo indicado no parágrafo anterior, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator